Tribunal: TCU
Processo: 020.938/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) , POR MEIO DO ACÓRDÃO 4134/2023-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.860/2021-7

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4134/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 6), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 041.860/2021-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 020.938/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.